Tribunal: TJPA
Processo: 0003768-10.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003768-10.2019.8.14.0031

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS GONZAGA

ADVOGADO DATIVO: JEREMIAS DA CONCEICAO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a apresentação e quantidade da droga, presença de insumos de manufaturação da mesma (balança de precisão e sacos plásticos), as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
VANDERSON DOS SANTOS GONZAGA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia:

“Narra o procedimento policial que no dia 03 de junho de 2019 o denunciado VANDERSON DOS SANTOS GONZAGA, vulgo "PULGÃO", foi autuado em flagrante por ter em depósito para fins de comercialização 88g (oitenta e oito gramas) de cocaína, além de sacos plásticos para embalar entorpecentes e uma balança digital. Consta dos autos que no dia acima mencionado, por volta das 06h00, a Polícia Civil se deslocou até a residência do denunciado para o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo desta comarca. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a nacional Katiele, esposa do denunciado, a quem foi dado ciência sobre a diligência. Após a autorização para entrar na casa, o denunciado foi preso, restando cumprido o mandado de prisão temporária. Ocorre que um dos policiais que cumpria a diligência, após a autorização para os moradores do imóvel, realizou algumas buscas pelos cômodos, encontrando e cima da geladeira, dentro de uma gaiola, um invólucro plástico contendo substância petrificada de cor branca, que se presumia ser cocaína, além de sacos plásticos utilizados para acondicionar pequenas quantidades de drogas, que provavelmente seriam comercializadas a dependentes químicos. Ainda foi encontrado, em cima da geladeira, dentro do copo do liquidificador, uma balança digital de cor prata, sem marca aparente, utilizada para pesar a droga, que posteriormente seria acondicionada nos sacos plásticos. O próprio denunciado informou os policiais que a substância encontrada se tratava de "cocaína", afirmando que sua esposa não fazia parte do delito. Ressalta-se que o mandado de prisão temporária foi cumprido em decorrência do IPI. n° 99/2018-100132-6, que apura o crime de tráfico de drogas. Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, confissão do acusado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de entorpecente e laudo toxicológico definitivo, a ser anexado nos autos”.

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido, sob alegação de deficiência probatória.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, encontra-se robustamente comprovada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 11260078 - Págs. 16/17 ou fls. 17/18 do IPL), que descreve a apreensão de “
Certa quantidade de substância petrificada, de cor branca, semelhante à droga conhecida por “cocaína”. Uma balança de precisão de cor prata, sem marca aparente. Sacos Plásticos transparentes
”.

No tocante à substância entorpecente apreendida, segundo o Laudo Pericial Definitivo (ID n° 11260149 - Págs. 01/02 ou fls. 39/40 dos autos), trata-se de “
01 (uma) porção de substância petrificada branca, acondicionada em saco plástico branco, apresentando um peso bruto de 87,3g (oitenta e sete gramas e três decigramas)”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga e, por consequência, da materialidade delitiva.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o juízo, conforme consta da sentença e conforme mídias dos autos:

“Tocante à autoria, toda a prova oral produzida converge no sentido da procedência das imputações. Os relatos dos Policiais Militares que atuaram na prisão dão conta das circunstâncias da apreensão, dizendo que se dirigiram ao endereço onde o réu se encontrava visando cumprir um mandado de prisão temporária expedido por este Juízo. Naquele local, após a captura do réu, e tendo em vista que a imputação que ensejara a decretação de sua prisão era de associação criminosa e tráfico de drogas, airando suspeitas das práticas de outros crimes igualmente graves, os militares promoveram busca domiciliar, findando por encontrar droga e petrechos para seu preparo visando à comercialização, como plásticos recortados e uma balança de precisão, sendo que a droga estava dentro de uma gaiola e a balança dentro de um liquidificador. Em juízo, o réu negou a autoria, como já o fizera perante a autoridade policial. Porém, ali, no bojo do apuratório, foram-lhe atribuídas as seguintes declarações: ‘’sobre a droga apreendida em sua casa, o depoente afirma não ser o dono da droga, podendo ter sido deixada lá por outras pessoas que frequentam o imóvel, colegas do depoente que tem envolvimento com o crime. O depoente não sabe quem possa ter deixado a droga naquele local, mas afirma ser inocente’’ (fl. 18 do IPL). Em Juízo, todavia, disse não ter visto nenhuma droga apreendida naquela casa, muito embora tenha afirmado que tanto ele quanto ‘’Léo Ferreira’’ (esposo de sua prima Shelda) eram usuários de drogas. Disse que a droga somente surgiu na Delegacia, tirada de dentro de uma gaveta, como forma de tornar indefinida sua prisão que fora decretada temporariamente por 30 (trinta) dias. Todavia, sua versão, nesse particular, foi contraditada por sua própria companheira Katiele de Souza Pixuna, a qual prestou depoimento visivelmente nervosa, constrangida e aparentando certo temor, como bem se pode apreender da mídia audiovisual juntada aos autos (fl. 23). Ela declarou que após os policiais anunciarem o motivo de estarem em sua casa permitiu a entrada deles e que viu os objetos apreendidos naquela casa, embora desconhecesse a existência deles em sua residência, tendo inicialmente balançado a cabeça negativamente quando assim perguntada. Igual comportamento foi por ela adotado quando indagada se seu companheiro (o réu) tinha envolvimento com tráfico, o que denota ausência de firmeza em sua negativa. Em outros pontos a versão do réu revela-se contraditória e indigna de fé. Ele disse que conheceu Katiele atráves de sua prima Shelda; já Katiele disse que Shelda é sua prima (de Katiele). Disse ainda que conheceu Katiele e foi morar com ela três meses antes de ser preso; já Katiele disse que o convívio perdura por 01 ano e 05 meses. Finalmente, apesar de dizer que não conhecia bem o esposo de Shelda (Léo Ferreira) afirmou que ele era usuário de ‘’pó’’ e que já consumira droga junto com ele. Assim, suas declarações não foram nem minimamente referendadas pelas provas produzidas nos autos, ao revés do conjunto probatório em prol da acusação. Embora ele tenha alegado que havia outras pessoas na casa e que não foram levadas pelos Policiais, o depoimento dos militares foi esclarecedor quanto a essa questão, pois perante eles o réu teria assumido a propriedade da droga, eximindo Katiele. Além disso, ELE era o alvo da diligência e contra ELE pesavam suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Sintomaticamente, embora tenha reclamado que aquelas pessoas não foram levadas à Delegacia, o réu também não as arrolou, nem nenhuma outra pessoa, como testemunha, embora pudesse fazê-lo, sobretudo porque se tratavam de pessoas próximas a ele. Nesse particular, não é de modo algum condizente com a verdade que a audiência foi designada ‘’em cima da hora’’ sem que lhe tivesse sido informado da possibilidade de arrolamento de testemunhas. Com efeito, no Mandado de Notificação já consta a advertência quanto à possibilidade de arrolamento de testemunhas (fl. 09). Além disso, na Defesa Preliminar, embora por advogado dativo, foram arroladas as mesmas testemunhas da denúncia, com a ressalva de surgimento de outras (fl. 11), as quais nunca foram indicadas ou apresentadas. Vale ressaltar que no primeiro ato da instrução (realizado em 21.11.2019) o réu se fez acompanhar de advogado apud acta, na pessoa de Cleóber Tadeu de Campos, oportunidade em que de novo nada se aludiu sobre testemunhas de defesa, ao passo que o réu e seu patrono ficaram desde logo cientificados do próximo ato, designado par 13.02.2020, ou seja, com mais de 80 (oitenta) dias de antecedência, de sorte que é absolutamente inverídica a alegação do réu de que ele soube ou foi intimado da audiência em cima da hora. Nesse cenário, de patente fragilidade da versão defensiva, deve prevalecer o relato dos policiais do flagrante, a uma porque revelaram fidedignidade suficiente quanto à apreensão da droga e, a duas, porque não há como descrer do relato de policiais, apenas por terem participado da diligência, fato que por si só, não retira a credibilidade de suas declarações, máxime em face de versão defensiva inverossímil, sem mínimo suporte probatório, consoante tem reiteradamente proclamado a jurisprudência. Nesse sentido, vejam-se, entre muitos, os seguintes julgados: ‘’Processual Penal. Narcotráfico. Flagrante. Prova policial. Validade. Reiterada jurisprudência sobre a eficácia probatória dos testemunhos reiterados em juízo pelos policiais que flagraram a prática do crime. (STJ – RSTJ 110/384) ‘’APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso buscando a absolvição diante da fragilidade probatória e existência de dúvidas quanto à ocorrência dos fatos – IMPOSSIBILIDADE – Presentes a autoria e a materialidade – Policiais são testemunhas como qualquer outra – Versão apresentada pelo apelante inverossímil e não comprovada - Inexistência de dúvidas – Apelante que guardava entorpecentes – Denúncia anônima de tráfico – RECURSO NÃO PROVIDO.’’ (TJ-SP - APL: 00073654820148260024 SP 0007365-48.2014.8.26.0024, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 05/07/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2016) Como se vê, todos os elementos probantes convergem de forma harmônica e complementar para a responsabilidade do réu pelo crime que lhe foi imputado. A acusação, portanto, procede.”

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos e jurisprudência correlata, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, assim como a presença de insumos de manufaturação da mesma, tais como balança de precisão e sacos plásticos e, ainda, o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, utilizado para lastrear com robustez a condenação, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017) “(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023